Tribunal: TJDFT
Processo: 0743689-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no 719448-90.2021.8.07.0007, que indeferiu a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de créditos do devedor, nos seguintes termos: O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do(a)(s) executado(a)(s), consistentes na apreensão do passaporte e suspensão dos cartões de crédito. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). A apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Nesse sentido: As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não podem desnaturar o caráter estritamente patrimonial do processo executivo, nem para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente (TJDFT, Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Igualmente desproporcional é a eventual apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o(a)(s) devedor(a)(s) realize(m) viagens internacionais o que revela a inutilidade da medida. Este, aliás, é o entendimento do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. “O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo.” 03. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n. 1208493, Publicado no DJE: 21/10/2019) Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. Ainda, o exequente postula a intimação do devedor para que indique bens livres e desembaraçados à penhora, sob pena de, não o fazendo, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. O artigo 774, inciso V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o, do art. 829, do CPC prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente a executada não dispõe de patrimônio e não há indício de malícia processual (ocultação de bens), o que inviabiliza a imposição da multa. Dentro disso, INDEFIRO o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, pois se trata de medida inócua ante a realização de consulta infrutífera realizada por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Desse modo, mantenho o processo suspenso até 05/03/2025. No agravo de instrumento (ID 65101677), o banco requer a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento dos pedidos de determinar a apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado, ora agravado” (p. 6). Para tanto, afirma que o Código de Processo Civil prevê medidas coercitivas indiretas para o pagamento das obrigações, uma vez se tratar de uma execução morosa e não haver bens passíveis de penhora. Afirma que todas as diligências para localização dos bens foram adotadas e o executado está inerte quanto ao pagamento. Sustenta que o perigo de dano é concreto porque “a execução se estenderá infinitamente” e que a plausibilidade do direito está “devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos”. Preparo recolhido (ID 65101678, 65101680). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos principais, é possível perceber que a decisão ID 211748351 indeferiu novas buscas aos sistemas informatizados porque não foram encontrados bens para satisfazer a obrigação. Nesse aspecto, o processo está suspenso por execução frustrada por força da decisão ID 188762376, que determinou a suspensão da obrigação por um ano, nos termos o art. 921, III, do CPC. Embora a parte agravante sustente a plausibilidade jurídica do pedido, o STJ firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não podem ser adotadas indiscriminadamente, sendo necessária a comprovação de algumas situações para conferir segurança ao procedimento, como por exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). A propósito, este Tribunal de Justiça já possui julgados no sentido de que “o bloqueio da função crédito nos cartões bancários titularizados pela agravante/executada não representa medida eficaz para a satisfação do débito, mas, ao revés, pode até dificultar a consecução deste objetivo, considerando que, neste cenário, não seria incomum que a devedora precisasse contrair novas dívidas, inclusive para que consiga custear as suas despesas básicas” (Acórdão 1297363, 07269954220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020). No caso dos autos, não há qualquer indicação da possibilidade de adimplemento ou demonstração de que o executado possui condições de pagar e se furta ao pagamento. Pelo contrário, os autos na origem foram suspensos por falta de bens, o que evidencia a intenção do banco de apenas retomar o curso do processo que já está suspenso. Em verdade, não há o perigo de demora, já que o curso da execução já foi suspenso na origem. A adoção de meios executivos atípicos é cabível quando for verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio expropriáveis e que tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, com fundamentação adequada às especificidades da hipótese para resguardar o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausentes o perigo da demora e a plausibilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a Curadoria Especial. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.